Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721001-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME AGRAVADO: CENTRUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NAO-PADRONIZADOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TUCUMA LTDA D E S P A C H O Verifico que a agravada CENTRUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS apresentou contrarrazões (ID 51363094), acompanhadas de procuração assinada por DANIEL DOLL LEMOS e CARLOS ROGÉRIO BASSI (ID 51363095), concedendo poderes de representação ao causídico EDUARDO HENRIQUE LEDEBOUR LÓCIO. Contudo, não consta nestes autos, tampouco nos autos de origem n. 0709318-31.2023.8.07.0020, comprovação de que os referidos signatários da procuração tenham, de fato, poderes de representação da empresa. Por isso, intime-se a agravada CENTRUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS para que regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não apreciação das contrarrazões. Brasília, 26 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora